Tribunal: TJBA
Processo: 8002466-19.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação Criminal nº 8002466-19.2025.8.05.0039 – Comarca de Camaçari/BA

Apelante: Paulo Ricardo Santos do Carmo

Advogado: Dr. Luiz Henrique Gesteira Gonçalves (OAB/BA nº 40.929)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Christian Ribeiro de Menezes

Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari

Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINA
L
. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇ
ÕES
DE NULIDADE
S

DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR
.
REJEIÇÃO
.
RÉU QUE EFETUOU DISPAROS CONTRA A GUARNIÇÃO
POLICIAL
E EMPREENDEU FUGA, LEVANDO CONSIGO UMA MOCHILA, INGRESSANDO EM UMA CASA.

PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE DAS DILIGÊNCIAS POLICIAIS.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE USO PRÓPRIO (ART. 28, DA LEI N.º 11.343/2006).
INVIABILIDADE
. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Paulo Ricardo Santos do Carmo, insurgindo-se em face da sentença que o condenou às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, substituída por restritivas de direitos, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
e § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

II – Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (Id. 85550110): “[...] Na manhã do dia 9 de fevereiro de 2025, por volta das 8h, em via pública no Loteamento Fonte das Águas, distrito litorâneo de Arembepe, neste município de Camaçari, o denunciado trazia consigo, seguramente para fins comerciais, entorpecentes diversos, todos proscritos, sem autorização e em desacordo com determinação legal. [...] A prisão decorreu de atuação policial militar preventiva, num contexto proemial de fundada suspeita (art. 240, § 2.º, do CPP), após comportamento evasivo do jovem diante da guarnição. Caminhava na rua com uma mochila nas costas e passou a correr para evitar abordagem, ensejando perseguição. Adentrou em uma casa e ali foi detido, constatando-se o material ilícito dentro da bolsa. Com o imputado, maconha (736g), cocaína em pó (115g), cocaína em forma de pedras de “crack” (56g) e 16 unidades de LSD (8g), além de uma balança digital, foram confiscadas, configurando-se estado próprio de flagrância (art. 302, I, do CPP). Não obstante, ao ser conduzido e ouvido perante a autoridade policial, o jovem refutou relação com o material que lhe foi atribuído, rechaçando a narrativa oficial dos agentes. [...] Auto de apreensão, BO, laudo preliminar de constatação, laudo pericial de acessórios e depoimentos coligidos confirmam características, natureza e volume do material amealhado. [...] A prisão em estado próprio de flagrância, afluente do exercício regular do poder de polícia, assim como os relatos dos agentes públicos de segurança, caracterizam, a princípio, lastro mínimo indicativo da autoria. A apreensão de material proscrito em considerável proporção, nas circunstâncias da abordagem e da prisão realizadas, implica em configuração inequívoca do tráfico. Por fim, a maioridade penal do imputado e sua presumida capacidade de entendimento do ilícito e de autodeterminação indicam culpabilidade aparentemente intacta, sobejando aqui elementos suficientes caracterizadores da justa causa inicial necessária à demanda. O histórico criminal certificado, aliado ao volume e diversidade de drogas apreendidas, induz habitualidade criminosa incompatível com eventual proposta de ANPP (art. 28-A, § 2.º, II, do CPP). [...] A análise proemial da conduta sugere o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06. [...].”.

III – Irresignado, Paulo Ricardo Santos do Carmo interpôs Recurso de Apelação (Id. 85553849), em cujas razões (Id. 93473818) suscita preliminares de nulidade das buscas pessoal e domiciliar. No mérito, afirma a inexistência de provas suficientes para a condenação, destacando contradições nos depoimentos policiais e ausência de comprovação de autoria. Requer absolvição com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da referida Lei, em 2/3 (dois terços), além do afastamento da pena de multa.

IV – Não merece acolhimento a alegação de nulidade da busca pessoal. No caso, os depoimentos dos Policiais Militares foram uníssonos ao afirmar que o réu efetuou disparo contra a guarnição e correu com a mochila nas costas ao avistar a viatura. A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de considerar válida a busca pessoal quando o suspeito empreende fuga repentina ao avistar guarnição policial, fato que satisfaz o requisito legal da “fundada suspeita”, previsto no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal. Sobre o tema: STJ – Terceira Seção,
HC
nº 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 18/4/2024, DJe de 15/5/2024. Preliminar rejeitada.

V – Tampouco há nulidade quanto ao ingresso domiciliar. A prova oral colhida nos autos evidencia que a entrada na residência foi desdobramento imediato da perseguição em virtude da fuga do réu, após ser visualizado realizando disparo com arma de fogo contra a guarnição policial, levando consigo uma mochila, em local conhecido pela constante prática de tráfico de drogas ilícitas, configurando-se o estado de flagrância em crime de natureza permanente (tráfico de drogas), o que mitiga a inviolabilidade do domicílio conforme o art. 5º, XI, da Constituição Federal. A esse respeito: STJ – Sexta Turma, AgRg no HC n. 771.726/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025. Preliminar rejeitada.

VI – Não merece acolhimento o pleito absolutório. No caso concreto, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque: o auto de exibição e apreensão (Id. 487391725, págs. 11/12, Inquérito Policial nº 8002316-38.2025.8.05.0039); o laudo de constatação prévia, indicativo de que as substâncias ilícitas consistiram em 74 (setenta e quatro) porções de maconha com massa bruta de 736,28 g (setecentos e trinta e seis gramas e vinte e oito centigramas), 30 (trinta) porções de cocaína, com massa bruta de 115,38 g (cento e quinze gramas e trinta e oito centigramas), 105 (cento e cinto) porções de cocaína sob a forma de pedras com massa bruta de 56,56 g (cinquenta e seis gramas e cinquenta e seis centigramas), 16 (dezesseis) comprimidos de “ecstasy” com massa bruta de 8,17 g (oito gramas e dezessete centigramas) e “substância sólida, semelhante à pasta” com resultado positivo para maconha de massa bruta correspondente a 1,27 g (um grama e vinte e sete centigramas) (Id. 487391725, págs. 29/30, Inquérito Policial nº 8002316-38.2025.8.05.0039); e os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela acusação, PM Gerbson de Matos Silva e PM Moisés de Jesus Santos (PJe Mídias).Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Nessa esteira: STJ, AgRg no AREsp n. 2.404.699/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024; e STJ, AgRg no REsp n. 2.099.832/SC, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.
In casu
, os relatos dos agentes policiais são coerentes e harmônicos, não se vislumbrando qualquer indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado. O réu negou as práticas criminosas em Juízo, afirmando, de modo isolado nos autos, que se encontrava no interior da sua casa quando foi invadida pelos Policiais Militares, mostrando-se inverossímeis os depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas Helen Brito do Rosário e Dinajara Leão de Lima, especialmente porque não presenciaram desde o início o desenrolar dos fatos sob análise.

VII – Não se acolhe o pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. Importa lembrar que o tipo penal contido no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, consumando-se com a prática de qualquer um de seus verbos, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Sobre o tema, colaciona-se o seguinte aresto: STJ – Quinta Turma, AgRg no HC nº 851.807/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024. Destaca-se que não basta a simples alegação de que a droga seria destinada ao próprio consumo do Acusado para que reste afastada, de plano, a imputação quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, eis que não é incomum a figura do usuário-traficante. Nos termos do § 2º do art. 28, da Lei de Drogas, para “determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o Juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. Diante da considerável quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas e da posse de balança de precisão, não há elementos que autorizem a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

VIII – Por conseguinte, no caso, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do sentenciado pelo crime de tráfico de drogas, não havendo, portanto, que se falar em absolvição ou desclassificação.

IX – Passa-se à análise da dosimetria da pena. Na primeira fase, o Juiz
a quo
aplicou as penas-base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal. Na etapa intermediária, não foram constatadas circunstâncias atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, foi reconhecida a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. O Magistrado aplicou a fração de 1/2 (metade), justificando-a do seguinte modo (Id. 85553838): “[...] No caso em tela, a considerável quantidade de entorpecentes plúrimos e, ainda, apetrechos à traficância, dão azo a aplicação proporcional no que se refere ao patamar de redução, para o presente entendo razoável que o seja por metade. [...].”. Tal modulação encontra amparo no art. 42 da referida Lei, que permite a utilização da natureza e quantidade da droga para fixar o patamar de redução. Assim, resultou a pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos foram adequadamente fixados, não comportando reparos. No que se refere à isenção da pena de multa, inviável o acolhimento do pleito defensivo. A impossibilidade financeira do Sentenciado não tem o condão de afastar a pena de multa, pois se trata de sanção de aplicação cogente, integrando o preceito secundário do tipo penal pelo qual fora condenado. Nesse sentido: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.

X – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do apelo (Id. 94286069).

XI– PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002466-19.2025.8.05.0039, da Comarca de Camaçari/BA, em que figuram, como Apelante, Paulo Ricardo Santos do Carmo, e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER do recurso, REJEITAR AS PRELIMINARES, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.